Tribunal: TCU
Processo: 034.158/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Fabiana Fernandes Sandri e Francine Sandri Lazari de Oliveira, como ex-secretárias municipais de Saúde de Borebi  SP, e de Manoel Frias Filho (gestão: 2013/2016), como então prefeito, diante de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), no valor de R$ 142.600,00, sob a modalidade fundo a fundo nos exercícios de 2013 e 2014, no âmbito da Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Fabiana Fernandes Sandri e Francine Sandri Lazari de Oliveira, como então secretárias municipais de Saúde, e de Manoel Frias Filho (gestão: 2013-2016), como então prefeito de Borebi - SP, diante de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor de R$ 142.600,00 pela modalidade fundo a fundo, durante os exercícios de 2013 e 2014, no âmbito da Estratégia de Saúde da Família (ESF); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade de Manoel Frias Filho, como então prefeito, além da responsabilidade do Município de Borebi - SP, na presente TCE, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar as razões de justificativa e, assim, julgar irregulares as contas de Fabiana Fernandes Sandri e de Francine Sandri Lazari de Oliveira, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para lhes aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, I, da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o eventual ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.